Tribunal: TJES
Processo: 5016942-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016942-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL GONCALVES KEFFER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5016942-16.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE
01

RECORRENTE:
RAFAEL GONCALVES KEFFER.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES).

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MÚLTIPLAS AUTUAÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSTATAÇÃO DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO A UMA DAS INFRAÇÕES, APLICADA EM DUPLICIDADE SOBRE O MESMO FATO GERADOR. VÍCIO QUE IMPÕE A NULIDADE DE UM DOS AUTOS. DEMAIS PENALIDADES QUE DECORREM DE CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS, LAVRADAS DE FORMA HÍGIDA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA NULIDADE ÀS DEMAIS MULTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAFAEL GONCALVES KEFFER
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de seis autos de infração de trânsito (nº BA00511607 a BA00511612) e de condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais. O Recorrente sustenta a nulidade das autuações lavradas em sequência no dia 11/04/2025, alegando ausência de prova material, omissão de assinatura e falha na notificação, pleiteando ainda reparação por perda de tempo útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminarmente, fundamentação deficiente da sentença por omissão quanto à tese de conduta única continuada. No mérito, sustenta a ilegalidade da multiplicação de sanções (
bis in idem
administrativo), argumentando que a lavratura de múltiplos autos em intervalo imediato e no mesmo local configura excesso do poder sancionador e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente alega que a sentença não enfrentou a tese de infração continuada. Embora o magistrado
a quo
tenha se focado na presunção de legitimidade e na validade da notificação, o sistema dos Juizados Especiais privilegia a causa madura. Havendo elementos suficientes no processo para análise do mérito, a anulação seria contraproducente. Assim, estando a causa madura para julgamento e em observância aos princípios da celeridade e economia processual (art. 1.013, §3º, do CPC), passo à análise direta do mérito

4.

Quanto à validade dos autos de infração, a sentença agiu corretamente ao reconhecer que a ausência de fotos não anula o AIT, pois este goza de presunção de veracidade (art. 280, CTB).

5.

Em relação à infração continuada, ponto central do qual não houve manifestação da sentença, entendo que a referida decisão deve ser reformada em parte. Os documentos confirmam que todas as autuações ocorreram no dia 11/04/2025, na Avenida Paulino Muller, Vitória/ES, lavradas pelo mesmo agente (ID. 18665652). Veja-se:

Auto de Infração

Hora

Infração (Art. CTB)

Natureza

Observação do Agente

00511607

15:22

252, IV (Calçado inadequado)
Art. 252. Dirigir o veículo:
(...)
IV - usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais;

Média

Uso de "chinelo de dedo tipo Havaianas".

00511608

15:23

230, XIII (Iluminação alterada)
Art. 230. Conduzir o veículo:
XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados;

Grave

Lâmpada de LED não original e sem CSV.

00511609

15:23

230, XII (equipamento proibido)
Art. 230. Conduzir o veículo:
(...)
XII - com equipamento ou acessório proibido;

Grave

Lâmpada de LED com função estroboscópica.

00511610

15:23

221 (Placa em desacordo)
Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN:

Média

Lacre rompido pelo decurso do tempo.

00511611

15:24

230, VI (Placa ilegível)
Art. 230. Conduzir o veículo:
(...)
VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:

Gravíssima

Caracteres descascando e sujeira na placa.

00511612

15:24

244, VII (Sem segurar guidão)
Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor: (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)
(...)
VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras;

Grave

Tentou tirar o chinelo enquanto conduzia.

6.

O princípio do
non bis in idem
proíbe a dupla punição pelo mesmo fato gerador. No entanto, o fato de várias irregularidades serem constatadas na mesma fiscalização não as transforma em um único ato. O art. 266 do CTB estabelece que “
Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.
”

7.

Quanto às infrações 00511608 e 00511609, ambas as autuações derivam do mesmo objeto (a lâmpada). Contudo, a aplicação de ambas as multas, mesmo que na mesma abordagem, é, em princípio, legal e correta. No caso em tela, há dois fatos geradores distintos e independentes. Uma infração (00511608) é a alteração de um sistema obrigatório (trocar a lâmpada original por LED sem autorização). Isso viola o inciso XIII. A outra infração (00511609) é a instalação de um acessório proibido (a função estroboscópica), que cria um risco específico (confusão com veículos de emergência). Isso viola o inciso XII. É perfeitamente possível existir uma infração sem a outra. Por exemplo, um LED sem CSV (Certificado de Segurança Veicular), mas sem a função estroboscópica, violaria apenas o inciso XIII. Um sistema de som excessivamente potente (acessório proibido por outra norma) violaria o inciso XII sem ter relação com o XIII. A aplicação de ambas as multas é correta, tratando-se de um concurso de infrações. O fato de ambas as irregularidades serem constatadas na mesma fiscalização não as transforma em um único ato.

8.

Quanto às infrações referentes à placa, de nºs 00511610 e 00511611, o lacre rompido e a má conservação dos caracteres ocorreram simultaneamente na mesma peça. Ocorre que o art. 221 do CTB visa garantir a padronização (modelo, dimensões, cor, fonte, lacre), protegendo a uniformidade do sistema de identificação. Já o art. 230, VI do CTB visa garantir a funcionalidade da placa, ou seja, sua efetiva capacidade de ser lida e identificada à distância. É possível que uma placa esteja em perfeito acordo com o padrão do CONTRAN (não infringindo o art. 221), mas esteja coberta de lama, tornando-se ilegível (infringindo o art. 230, VI). Da mesma forma, uma placa pode ser artesanal, com uma fonte incorreta (infringindo o art. 221), mas estar perfeitamente legível. Como as condutas podem ocorrer de forma independente, entendo que ambas as multas são legítimas se ambas as irregularidades estiverem presentes. Colaciono julgado que, embora não trate de
bis in idem
, analisou um caso com base nos artigos 221 e 230 do CTB, pois a placa estava manifestamente avariada e em desacordo com as especificações:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA R. SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . INOCORRÊNCIA.
MOTOCICLETA COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E MODELOS ESTABELECIDOS PELO CONTRAN. SUSPEITA DE VIOLAÇÃO DO LACRE. APREENSÃO DO VEÍCULO . APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 221 E 230 DO CTB. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO .
MANUTENÇÃO. 1. Ação indenizatória proposta por condutor da motocicleta apreendida por agentes de trânsito. 2 . Ausência de pertinência subjetiva em relação ao réu, em demanda que discute apreensão de veículo por parte do DETRO, autarquia que possui personalidade jurídica própria, na forma do artigo 1º da Lei 1.221/1987. 3. Motivação do ato consistente na violação do lacre da placa de identificação . 4. Ausência de prova da ilegalidade estatal. Ônus probatório dirigido ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC. 5 .
Placa manifestamente avariada e em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
6. Improcedência do pedido. Manutenção da R . Sentença. 7. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 03036392320158190001, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 18/12/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

9.

Quanto às infrações referentes às condutas comportamentais 00511607 e 00511612, o agente anotou que o condutor "tentou tirar o chinelo", o que gerou a autuação por não segurar o guidão. Esta segunda conduta é dependente e consequente da primeira (estar de chinelo).

10.

A fragmentação das autuações em um intervalo de apenas 2 minutos (15:22 às 15:24) reforça o argumento de defesa. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) orienta que, em uma mesma abordagem, infrações de mesma natureza ou que configurem um único estado de irregularidade do veículo devem ser tratadas com parcimônia. Assim, múltiplas autuações de mesma natureza, em condições de tempo e lugar assemelhadas, configuram infração continuada. Manter essas duas multas viola a proporcionalidade e o
bis in idem.

11.

Em relação ao dano moral, mantenho a improcedência quanto a este pedido. A autuação, ainda que uma seja excessiva, decorreu do exercício do poder de polícia sobre conduta típica do autor. A necessidade de recorrer ao Judiciário e o aborrecimento gerado não configuram, por si sós, dano moral, enquadrando-se como transtornos da vida em sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e

anular por absorção e continuidade o BA00511612 (por ser conduta reflexa da infração 00511607), ante o reconhecimento da infração continuada. Mantidos os demais termos da sentença.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)